Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. O acórdão embargado já decidiu que a preexistência de anotação legítima ilide a reparação por danos morais, uma vez que quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (Súmula 385 do STJ). Simples cobrança sem inscrição não gera direito a indenização por danos morais.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.